Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência visando suspender decisão proferida em processo administrativo, de forma a obstar o desligamento do agravante do Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o agravante foi impedido de participar do Curso de Formação de Praças (CFP) VIII (quadro de Especialistas Músicos) em face da conclusão alcançada no Processo Administrativo de Licenciamento Escolar, que o impediu de participar do CFP VII (quadro de Combatentes) com base em laudo da junta médica.
4. O parecer considerando o agravante incapaz para o serviço policial militar não fez qualquer ressalva quanto à especialidade exercida na PMDF. Ademais, o recorrente não apresentou as diferenças técnicas entre os cursos de formação relativos aos cargos para o qual foi aprovado por concurso público. Assim, as razões que o impediram de participar do CFP para ingresso no quadro de Combatentes também se estendem ao CFP para ingresso no quadro de Especialistas Músicos.
5. Diante da divergência entre o parecer da PMDF e os relatórios médicos particulares apresentados pelo agravante, os quais atestam sua higidez mental, induz à necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, inviabilizando a antecipação imediata da tutela.
6. O processo administrativo não foi decidido, mas apenas instaurado. Outrossim, em caso de reconhecimento do direito do agravante, este poderá participar da turma do curso de formação seguinte.
7. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão que a indeferiu na origem é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e desprovido.